Tribunal: STF
Processo: RE 82972
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. INCIDENCIA DO ART. 308, II, A, DO REGIMENTO
INTERNO, REDAÇÃO ANTIGA. NÃO ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NÃO
CARACTERIZADA DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.